Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. FORTES INDÍCIOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo fortes indícios de que o executado seja sócio oculto de empresas com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante o credor, ocorrendo possível confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, cabível o processamento de Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.